Tribunal: STF
Processo: RE 1511786
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. Ação ajuizada por pensionista de servidor pertencente aos quadros da Secretaria da Fazenda, visando ao restabelecimento da complementação de pensão, após o falecimento de seu instituidor, com base nas Leis Estaduais nº 1.386/1951 e 4.819/1958 e na Lei Complementar Estadual nº 200/1974. Impossibilidade. Instituidor da pensão que faleceu em 20.6.2021, após a vigência da EC nº 103/19, que veda a concessão de complementação de aposentadoria e pensão. Aplicação da lei vigente na data do óbito do instituidor, nos termos da Súmula nº 340 do C. STJ. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a gratuidade judiciária. Sentença mantida. Recurso não provido”. (eDOC 14 – ID: bd91d660)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 14 – ID: 2599ad4e)



    Nas razões recursais, explica-se que a recorrente é pensionista e que o servidor titular aposentado faleceu após o advento da EC 103/2019. Pleiteia-se a complementação da pensão nos moldes em que a aposentadoria era complementada. 



    Afirma-se que a vedação da EC 103/2019 para a complementação de pensões é aplicável apenas em âmbito federal, por se tratar de norma previdenciária, não incidindo nos benefícios previdenciários dos servidores estaduais.



    Alega-se, por fim, que “a Emenda Constitucional n° 103 de 2019 não pode ser aplicada de modo a ferir o direito da Apelante ao recebimento do benefício de complementação de pensão, posto que este direito foi assegurado pelo artigo primeiro, parágrafo único, da Lei n° 200 de 1974 que, ao revogar as leis que tratavam de complementação de aposentadoria e pensão no âmbito estadual (leis nº 1.386 de 1951 e 4.819 de 1958), resguardou expressamente o direito aos benefícios decorrentes do mencionado regime”. (eDOC 14 – ID: 2599ad4e, p. 10)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Corte de origem, aplicando as regras vigentes na data do óbito do instituidor da pensão, concluiu pela impossibilidade de complementação de pensão por morte, ao considerar que a morte do segurado ocorreu em data posterior ao advento da EC 103/2019, que veda essa complementação. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação ordinária ajuizada por Edcea de Oliveira Santos contra o Estado de São Paulo visando o recebimento do benefício da complementação de pensão que foi negado, resguardado pela Lei Estadual nº 200/74, que revogou a Lei Estadual nº 4.819/58, concessora da complementação de aposentadoria e pensão aos empregados da Administração Direta e Indireta do Estado regidos sob o regime da legislação trabalhista.



    A autora é pensionista do falecido ex-servidor dos quadros da Secretaria da Fazenda. 



    O cônjuge da autora faleceu em 20.6.2021, conforme certidão encartada a fl. 42 desses autos, data que passou a receber a pensão por morte pelo INSS, tal como descrito a fls. 43/44.



    No entanto, após o advento da EC nº 103/2019, o Estado de São Paulo deixou de pagar a complementação da pensão para a autora, motivo pelo qual foi ajuizada a presente ação. 



    Pois bem. 



    Como se sabe, o benefício de complementação de aposentadoria, com extensão aos dependentes, foi instituído pela Lei nº 1.386/1951 e, posteriormente, estendido aos funcionários das autarquias e sociedades anônimas vinculadas ao Estado pela Lei nº 4.819/1958, esta, por sua vez, regulamentada pelo Decreto nº 34.536/1959. 



    No entanto, com o advento da Lei Estadual nº 200/74 referidos diplomas legais foram revogados, nos termos do art. 1º da referida Lei, in verbis:



    “Ficam revogadas as Leis 999, de 1º de maio de 1951, 1.386, de 9 de dezembro de 1951, 4.819, de 26 de agosto de 1958, bem assim todas as disposições, gerais ou especiais que concedem complementação, pelo Estado, de aposentadorias, pensões e outras vantagens, de qualquer natureza, aos empregados sob o regime da legislação trabalhista, da Administração direta e de entidades públicas ou privadas, de Administração descentralizada”.



    Já o parágrafo único do art. 1º acima mencionado assegurou que: “os atuais beneficiários e os empregados admitidos até a data da vigência desta lei, ficam com seus direitos ressalvados, continuando a fazer jus aos benefícios decorrentes da legislação ora revogada.” 



    Não se olvida que o servidor lotado nos quadros da Secretaria da Fazenda possuía o direito à complementação de aposentadoria que seria paga pela Fazenda do Estado de São Paulo.



    Contudo, a questão debatida nos autos é sobre a possibilidade de extensão de referido direito à pensionista, tendo em vista que o falecimento de seu marido ocorreu em 20.6.2021, ou seja, após a entrada em vigor da EC nº 103/2019, de 13 de novembro de 2019. 



    Referida Emenda Constitucional incluiu o § 15 ao art. 37 da Constituição Federal, nos seguintes termos: 



    “§ 15. É vedada a complementação de aposentadoria de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social”



    Combinado o teor da EC nº 103/19 com o verbete da Súmula nº 340 do STJ, de acordo com o qual: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”, verifica-se a impossibilidade de continuidade do pagamento de complementação de pensão para a autora. 



    Isso porque, considerando que o instituidor da pensão faleceu após a entrada em vigor da EC nº 103/19, que veda a complementação de aposentadoria e de pensão, inexiste direito adquirido da apelante. 



    Embora o cônjuge da autora, na condição de servidor inativo, tenha adquirido o direito à complementação em relação aos seus proventos de aposentadoria, diferentemente, a apelante, na condição de dependente do segurado, tinha apenas a expectativa de obter o direito de complementação da pensão. 



    Logo, nota-se que o art. 7º da EC nº 103/19 preserva o direito adquirido das pessoas que, antes da entrada em vigor da Emenda, já recebiam as complementações de aposentadorias ou de pensões.



    Em outras palavras, o art. 7º da EC nº 103/19 preserva o direito adquirido apenas dos beneficiários que recebiam as benesses antes da sua entrada em vigor. 



    Considerando-se que o óbito do instituidor ocorreu após o advento da Emenda Constitucional em questão, conclui-se que a autora não preencheu os requisitos para o recebimento da complementação da pensão por morte, não havendo que se falar em violação ao direito líquido e certo.



    (...)” (eDOC 14 – ID: bd91d660, p. 3-8)  



    Conforme se observa, a pensão por morte foi concedida de acordo com as regras vigentes à época de sua concessão. Verifica-se, pois, que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que entende que a lei aplicável para a concessão do benefício previdenciário é a lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos, no caso dos autos consubstanciado no momento do falecimento dos servidores, instituidores da pensão. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF”. (RE 1047407 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.05.2019)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME CELETISTA AO TEMPO DO ÓBITO. ÓBITO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.112/1990. CONVERSÃO PARA REGIME ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal entende que a concessão de pensão por morte deve observar as leis vigentes à época do óbito do segurado (tempus regit actum). 2. São inaplicáveis as regras dos §§ 4º e 5º do art. 40 da Constituição Federal, em sua redação original, ao servidor celetista falecido antes do advento da Lei nº 8.112/1990. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (RE 773752 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.12.2016)  



    Ademais, a discussão acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício demandaria o reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14 – ID: bd91d660, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente